Tribunal: TJPA
Processo: 0000243-91.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000243-91.2018.8.14.0051

APELANTE: DULCIMAR CESAR MORESCO

APELADO: HERMINIO RENOSTRO, LAERSON RENOSTRO, MIRTES TEREZINHA DE CARLI RENOSTRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO SUPOSTO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO. ART. 775 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O exequente pode desistir da ação sem o consentimento do executado, nos termos do art. 775 do CPC.

2.

No caso em análise, houve apenas o comparecimento espontâneo do suposto assistente litisconsorcial do executado. Comparecimento este que se deu após o pedido de desistência do exequente. Assim, não houve o oferecimento de defesa apta a configurar a necessidade de intimação do apelante para consentir, ou não, com o requerimento de desistência formulado pelo autor exequente.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0000243-91.2018.8.14.0051

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIS PEREIRA DE MELO NETO, contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que homologou o pedido de desistência do autor/exequente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que o Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, especialmente no que diz respeito ao interesse recursal. Passo a explicar.

O caso não necessita de maiores delongas.

Sabe-se que existe o interesse processual, quando há para o autor utilidade e necessidade do provimento jurisdicional invocado, para assim obter a satisfação de seu interesse.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a execução tem por única finalidade a satisfação do crédito, de modo que sua razão de ser está relacionada exclusivamente ao interesse e ao proveito do credor, que dela pode dispor, podendo dela desistir, no todo ou em parte, independentemente da concordância do executado.

Seguindo tal raciocínio, basta verificar o que dispõe o art. 775 do CPC. A menção à concordância do executado/embargante no dito dispositivo, parágrafo único, inciso II, não se refere à desistência do processo de execução, mas à extinção da impugnação ou dos embargos atrelados à respectiva execução, quando versarem sobre questões não processuais.

Portanto, entendo que prevalece entendimento do firmado no STJ, REsp 1769643, no qual o Relator Ministro Sérgio Kukina explicou que “considerando-se que na execução não se discute o direito material da parte exequente, mostra-se incompatível com tal realidade exigir que, para desistir da ação de execução, deva o exequente renunciar também ao direito material anteriormente validado em seu favor", afirmou, citando ainda o falecido ministro Teori Zavascki ao tratar de um dos princípios informativos do processo de execução: o da disponibilidade, considerando que "a execução tem por única finalidade a satisfação do crédito, de modo que sua razão de ser está relacionada exclusivamente ao interesse e ao proveito do credor, que dela pode dispor, podendo dela desistir, no todo ou em parte, independentemente da concordância do executado, que se presume".

Consequentemente, carece o apelo de interesse processual, pois, mesmo que o recorrente viesse a ter eventualmente reconhecido o pedido de ingresso na lide de assistência litisconsorcial no polo passivo, seria sua anuência irrelevante para alterar a desistência da ação executiva formulada pelo autor.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por carência de interesse recursal.”

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial ajuizada por DULCIMAR CESAR MORESCO, em face de HERMINIO RENOSTRO e outros, em razão do inadimplemento, por parte dos executados, das parcelas oriundas da escritura pública de confissão de dívida firmada entre as partes.

Em petição de ID 13781094 - Pág. 3 a 6, o exequente pediu a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Posteriormente, o agravante LUIS PEREIRA DE MELO NETO, em petição de ID 13781098, requereu a habilitação no feito na qualidade de assistente litisconsorcial passivo, alegando ter adquirido parte do imóvel objeto do negócio jurídico que ensejou a presente demanda.

Todavia, o juízo
a quo
, sentenciou o feito, indeferindo o pedido de habilitação do agravado como assistente litisconsorcial, e homologou o pedido de desistência do exequente, declarando extinto o feito sem julgamento do mérito.

Em sede de apelação, o recurso do agravante não foi sequer conhecido por este relator, em decisão monocrática, por carência de interesse recursal.

No presente Agravo Interno, defende que demonstrou interesse jurídico e econômico ao se comprometer em quitar parte da dívida e investir na propriedade, e que a decisão proferida na causa influenciará diretamente na relação jurídica entre o Agravante e os Assistidos, justificando a sua habilitação como Assistente Litisconsorcial.

Alega ainda que demonstrou um interesse jurídico e econômico direto na causa, tendo investido significativamente na propriedade objeto da execução e assumido responsabilidades decorrentes da posse da área. Com isso, sustenta ter sido demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Aduz, por fim, que a desistência não poderia ser homologada, pois não houve concordância expressa do Agravado e, houve expressa impugnação do assistente litisconsorcial em face do pleito de extinção do feito.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer o direito de habilitação do apelante/agravante como assistente litisconsorcial, assim como o direito deste de remir/quitar a execução, pelo valor apontado em planilha atualizada acostada nos autos, devidamente corrigida, sub-rogando-se em todos os direitos advindos do contrato de compra e venda, objeto da execução, para que este possa exercer seu direito a posse das terras e de sub-rogação frente ao executado.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 18237078.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchido todos pressupostos de admissibilidade.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não conheceu do recurso de apelação do Agravante, por carência de interesse recursal.

O inconformismo girou em torno da negativa de seu ingresso na relação processual como assistente litisconsorcial e da extinção do feito sem julgamento do mérito, sem a anuência expressa do devedor.

Sem razão o agravante.

Isto porque, não há necessidade de anuência do executado apara desistência do feito pelo exequente, principalmente se o requerimento se deu antes do comparecimento espontâneo do suposto assistente litisconsorcial ao processo.

Isso não obstante, nos termos do art. 775, parágrafo único, II do CPC, para que seja necessário o consentimento do executado, a impugnação e os embargos teriam que versar sobre questões não processuais, o que não ocorre no caso em tela, no entanto, houve apenas o comparecimento espontâneo do agravante, que requereu a habilitação nos presentes autos na condição de assistente litisconsorcial sem impugnar o feito, como alegado por ele.

Assim, como não houve o oferecimento de impugnação e embargos (alegando questões não processuais), aptos a configurar a necessidade de intimação do executado para consentir, ou não, com o pedido de desistência formulado pelo exequente, acertada foi a sentença guerreada.

Segue a transcrição do dispositivo legal:

“Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.”

Ademais, o art. 119, parágrafo único do CPC é claro ao afirmar que o assistente receberá o processo no estado em que se encontre, senão vejamos:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Dessa forma, quando requerida a desistência, não havia necessidade de alguma da anuência do agravante, que nem sequer havia requerido sua habilitação nos autos.

No presente caso, reputo que tal conclusão deve ser mantida.

Assim, diante das circunstâncias aqui levantadas, entendo que a insurgência carece de interesse processual, pois, mesmo que o recorrente viesse a ter eventualmente reconhecido o pedido de ingresso na lide de assistência litisconsorcial no polo passivo, seria sua anuência irrelevante para alterar a desistência da ação executiva formulada pelo exequente.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do agravo interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 17214290 que não conheceu do recurso de apelação do agravante.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/08/2024